Tribunal: TJES
Processo: 5002948-30.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002948-30.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MORAES e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita às partes Recorrentes.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
(1)
AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA DECOLAR E GOL LINHAS AÉREAS.

PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO DE PASSAGENS. PUGNARAM OS AUTORES PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$1.353,80 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00.
(2)
ACORDO ENTABULADO COM A REQUERIDA DECOLAR PARA PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.994,40 EM PARCELA ÚNICA, CUJA SENTENÇA EM ID

9514434 HOMOLOGOU A COMPOSIÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DA GOL.
(3)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA GOL PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DA DEMANDA TENDO EM VISTA O ACORDO REALIZADO NOS AUTOS.
(4)
DECISÃO EM ID 9785155 QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E EXTINGUIU O PROCESSO.
(5)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA.
(6)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INOBSTANTE O ACORDO CELEBRADO COM APENAS UMA DAS REQUERIDAS, O ART. 844,
§ 3º PRECEITUA QUE QUANDO UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS REALIZAR TRANSAÇÃO, A DÍVIDA É EXTINTA EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. DESSE MODO, TENDO A EMPRESA DECOLAR REALIZADO ACORDO COM OS AUTORES, A DÍVIDA FOI EXTINTA.
(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9)
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.